Tribunal: STF
Processo: AI 374919
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. MICROEMPRESA. 
Para 
   se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão 
   recorrido, seria necessário o exame prévio da atividade da ora 
   agravante em face da legislação municipal, o que é vedado na 
   esfera do recurso extraordinário.
Agravo regimental a que se 
   nega provimento.